Tribunal: TJSP
Processo: 1033030-13.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONEXA A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA TERIA IMPOSTO OBSTÁCULOS AOS EXPROPRIADOS NO CURSO DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA, RETARDANDO O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. Os documentos acostados aos autos demonstram que a concessionária não deu causa ao retardamento do levantamento de valores na ação expropriatória. A ação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONEXA A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA TERIA IMPOSTO OBSTÁCULOS AOS EXPROPRIADOS NO CURSO DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA, RETARDANDO O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. Os documentos acostados aos autos demonstram que a concessionária não deu causa ao retardamento do levantamento de valores na ação expropriatória. A ação de desapropriação, ainda em andamento, que segue os trâmites previstos no Decreto-lei no 3.365/1941, sem qualquer incidente. A desocupação voluntária dos autores antes da imissão na posse não dá ensejo ao recebimento de indenização pelos aluguéis, despesas condominiais e IPTU e, consequentemente, pelos alegados danos morais. A concessionária cumpriu o mandamento constitucional da "justa e prévia indenização" bem como o artigo 33 do Decreto-lei no 3.365/1941. O levantamento do preço pelos autores ocorreu após o magistrado ter considerado cumpridos os requisitos do artigo 34 do mesmo diploma legal. É devido o ressarcimento das despesas que os autores arcaram com a mudança. Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033030-13.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são apelados MARIA
INOCÊNCIA COELHO LOPES e CELSO LOPES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
2
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002
Apelante: Concessionária Move São Paulo S/A
Apelados: Maria Inocência Coelho Lopes e Celso Lopes
Comarca: São Paulo
Voto no 14096
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS, CONEXA A AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
CONCESSIONÁRIA TERIA IMPOSTO OBSTÁCULOS
AOS
EXPROPRIADOS
NO
CURSO
DA
AÇÃO
EXPROPRIATÓRIA,
RETARDANDO
O
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. Os documentos
acostados aos autos demonstram que a concessionária não
deu causa ao retardamento do levantamento de valores na
ação expropriatória. A ação de desapropriação, ainda em
andamento, que segue os trâmites previstos no Decreto-lei
no 3.365/1941, sem qualquer incidente. A desocupação
voluntária dos autores antes da imissão na posse não dá
ensejo ao recebimento de indenização pelos aluguéis,
despesas condominiais e IPTU e, consequentemente, pelos
alegados danos morais. A concessionária cumpriu o
mandamento constitucional da “justa e prévia indenização”
bem como o artigo 33 do Decreto-lei no 3.365/1941. O
levantamento do preço pelos autores ocorreu após o
magistrado ter considerado cumpridos os requisitos do
artigo 34 do mesmo diploma legal. É devido o
ressarcimento das despesas que os autores arcaram com a
mudança. Sentença reformada para julgar procedente em
parte a ação. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 1.082/1.089, que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.800,00 a título de
indenização por danos materiais, mais R$ 20.000,00 pelos danos morais
suportados pelos autores. Declarou a sucumbência recíproca com o
rateio das custas e despesas processuais. A verba honorária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
3
sucumbência devida de uma parte à outra foi fixada no percentual
mínimo legal sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Em razões recursais a apelante alegou, em resumo,
que (i) não praticou qualquer ato ilícito na desapropriação; (ii) a
sentença não aponta qual o ato da concessionária que teria dado causa
ao atraso no levantamento dos valores pelos autores; (iii) em
09/06/2015 o juízo alertou os recorridos de que levantariam os valores
após o cumprimento dos requisitos do artigo 34 do Decreto-lei no
3.365/1941; (iv) o edital foi publicado em 25/11/2016; (v) o mandado
de levantamento foi expedido em 22/06/2017, após o cumprimento do
artigo 34; (vi) o levantamento do valor depositado não dependia da
expropriante, mas do cumprimento de requisitos legais pelos
expropriados; (vii) todas as manifestações da concessionária foram
ratificadas pelo juízo; (viii) o processo de desapropriação corre em
estrita observância à legislação; (ix) os autores sabiam que o imóvel
seria expropriado muito antes do ajuizamento da ação; (x) os apelados
solicitaram a intervenção do Ministério Público no feito e por duas
vezes permissão para permanecer na posse do imóvel, fatos que
retardaram a imissão na posse; (xi) o levantamento de valores é
autorizado após a imissão na posse ou após a sentença; (xii) apresentou
jurisprudência; (xiii) o pagamento de aluguel do imóvel mais despesas
de mudança dos expropriados consiste em ônus financeiro que não tem
relação com o feito expropriatório; (xiv) a demora do deferimento do
levantamento decorreu da falta de apresentação dos documentos
necessários, falta de procuração do patrono e pedido de intervenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
4
Ministério Público; (xv) jamais se opôs ao levantamento do numerário;
(xvi) na desapropriação foram seguidos os trâmites processuais e, por
isso, não são devidos os danos morais; (xvii) não houve a prática de
qualquer ato ilícito; (xviii) o imóvel goza de imunidade tributária a
partir do mês subsequente à imissão na posse e, por isso, não tem
cabimento o alegado dano moral quanto a esta questão; (xix)
alternativamente, pleiteou o afastamento da incidência dos Temas 817
do STF e 805 do STJ, por não se tratar de condenação da Fazenda
Pública; (xx) pugnou pelo esclarecimento do valor da verba honorária
de sucumbência fixada pelo magistrado de primeiro grau (fls.
1.102/1.127).
Os
embargos
de
declaração
opostos
pela
concessionária foram acolhidos para determinar que cada parte arque
com os honorários advocatícios da parte contrária (fls. 1.091/1.094 e
1.099/1.100).
Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado o qual recebo nos
seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação de rito ordinário visando
indenização por danos materiais e morais. Inicialmente a ação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
5
distribuída à 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Todavia,
o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência
para o processamento do feito arguida em contestação pela
concessionária, determinando a sua redistribuição à 13a Vara da
Fazenda Pública, dada a conexão desta demanda com a ação de
desapropriação processo no 1024482-45.2014.8.26.0053, que teria dado
causa aos fatos narrados na petição inicial (fls. 1.073).
O objeto da presente ação consiste no pedido de
indenização pelos danos materiais e morais que os expropriados, ora
autores, teriam sofrido em decorrência da postura da adotada pela
expropriante (ré e apelante nestes autos) nos autos da desapropriação
processo no 1024482-45.2014.8.26.0053, onde o imóvel dos autores foi
declarado de utilidade pública para a implantação da linha 6 Laranja
do Metrô de São Paulo.
A expropriante ofereceu pelo bem a importância de
R$ 485.746,00, que posteriormente foi complementado para alcançar o
valor de R$ 530.000,00, apurado em perícia prévia. A imissão
provisória na posse ocorreu em 14/12/2016.
Alegam os autores que a concessionária pleiteou a
imissão na posse do imóvel antes de providenciar a publicação do
edital, e apresentou obstáculos aos expropriados no curso da ação
expropriatória, retardando o levantamento do depósito, causando-lhes
prejuízo de ordem material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
6
Aduzem que deixaram o imóvel meses antes da
imissão na posse, arcando eles próprios com os custos da mudança (R$
1.800,00) e aluguel (R$ 1.310,00 ao mês), mais despesas de
condomínio e IPTU, pleiteando o ressarcimento destes valores, no
período entre a mudança e o despacho judicial que autorizou o
levantamento do depósito.
Além dos danos materiais, alegam danos morais por
terem mudado de residência antes de receber a indenização pela
expropriação e também por ter sido endereçada aos autores
correspondência do Município de São Paulo cobrando o IPTU do
imóvel, após a imissão na posse.
A concessionária contestou o feito alegando que
desde fevereiro de 2014 (data da vistoria realizada no imóvel antes do
ajuizamento da ação) os expropriados têm ciência do decreto
expropriatório. Afirmou que os próprios autores pleitearam a
intervenção do Ministério Púbico na desapropriação e dilação do prazo
para sair do imóvel, causando o retardamento do processo e,
consequentemente, do levantamento do depósito. Aduziu que o
levantamento do depósito só é permitido após a imissão na posse ou o
proferimento da sentença, desde que cumpridos os requisitos do artigo
34 do Decreto-lei no 3.365/1941. Pleiteou a improcedência da ação.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
7
em parte a demanda para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 25.800,00 pelos danos materiais e R$ 20.000,00 pelos danos morais
suportados pelos autores. Afirmou que o intervalo de quase 01 ano
entre a data em que o Juízo atribuiu ao expropriante a
responsabilidade pelo custeamento da publicação de edital até o
momento em que a guia com parte do valor indenizatório foi
efetivamente
levantada,
demonstra
realidade
inversamente
proporcional com aquela na qual se busca menor intervenção danosa
da desapropriação.
A r. sentença comporta reforma.

A concessionária não deu causa ao retardamento da
ação expropriatória. É o que se verifica da leitura dos documentos a fls.
181/1.066 acostados aos autos
cópia dos autos do processo no
1024482-45.2014.8.26.0053, o qual passo a analisar.
Pois bem. Após a concessionária efetuar a
complementação do depósito inicial, em 05/02/2016 o magistrado de
primeiro grau deferiu a imissão na posse (fls. 855).
Contra esta decisão, em 15/02/2016 os expropriados,
ora autores, apresentaram embargos de declaração pleiteando a
suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, alegando
ausência de intimação do Ministério Público para a ação expropriatória
(fls. 860/863). Foi determinada a intimação do Ministério Público para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
8
manifestar eventual interesse no feito.
Em 05/05/2016 o juízo deferiu a suspensão do
mandado de imissão na posse pelo prazo de 60 dias, considerando os
alegados problemas de saúde dos expropriados, o fato de serem idosos e
não terem à época, condições de realizar o deslocamento antes do
levantamento do preço depositado nos autos (fls. 900). E em
03/06/2016 os expropriados juntaram aos autos as certidões previstas no
artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/1941 (fls. 918/924).
Contra a decisão que suspendeu a imissão na posse a
concessionaria
interpôs
o
Agravo
de
Instrumento
no
2110878-02.2016.8.26.0000, ao qual em 25/07/2016 esta C. Câmara
deu provimento, para deferir a imediata imissão provisória na posse,
mantendo o efeito ativo anteriormente concedido por esta relatoria (fls.
950/955).
Após, em 23/08/2016 os expropriados informaram
nos autos a desocupação voluntária do imóvel (fls. 964). A minuta do
edital foi apresentada em 06/09/2016 pela expropriante (fls. 967/969) e
publicada em 25/11/2016 (fls. 993). A imissão na posse ocorreu em
14/12/2016 (fls. 1.000).
Em 18/01/2017 os expropriados pleitearam o
levantamento de 80% do valor depositado, alegando já terem cumprido
todos os requisitos do artigo 34 (fls. 997).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
9
Instada pelo juízo para se manifestar a respeito, em
14/02/2017 a concessionária pleiteou que, antes do deferimento do
levantamento, os expropriados apresentassem certidões atualizadas,
considerando que aquelas anteriormente juntadas aos autos (negativa de
débitos e do registro de imóveis) haviam sido emitidas há mais de seis
meses haviam perdido a validade (fls. 1.005/1.006).
Por fim, em 18/05/2017, certificando o efetivo
cumprimento dos requisitos do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/1941 e
a regularização da representação processual dos expropriados, o
magistrado de primeiro grau autorizou o levantamento de 80% do valor
provisório avaliado pelo perito (fls. 1.016).
E por meio do Portal de Serviços E-SAJ verifica-se
que a ação de desapropriação continua em andamento. Aguarda-se o
pronunciamento das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo
perito judicial para posterior encerramento da instrução processual e
apresentação de memoriais.
Pois bem. Está demonstrado nos autos que a ação de
desapropriação, desde o início até o presente momento, segue os
trâmites previstos no Decreto-lei no 3.365/1941, sem qualquer incidente.
Não ficou constatada por parte da concessionária a prática de qualquer
ato com o intuito de retardar ou dificultar o levantamento do depósito
pelos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
10
O pedido de adiamento da imissão provisória na
posse por parte dos autores foi legítimo, assim como o foi o pedido da
concessionária de atualização das certidões sobre o imóvel. Ambos os
requerimentos foram autorizados pelo juízo e não caracterizam
infringência à legislação, ainda que cada um deles tenha retardado o
andamento processual por cinco meses.
A
concessionária
não
praticou
qualquer ato
processual que pudesse ser considerado “obstáculo” ao levantamento do
preço. O próprio pedido de atualização das certidões está correto,
considerando que no lapso de mais de seis meses o imóvel poderia ter
sido transferido, ou ter sido gravado, ou ter dívidas tributárias. E a
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários apresentada
pelos autores, emitida em 02/06/2016, tem validade para três meses (fls.
924).
Assim,
dada
a
ausência
de
ilicitude
da
concessionária na prática dos atos processuais na ação expropriatória, a
desocupação voluntária dos autores em agosto de 2016 não dá ensejo ao
recebimento de indenização pelos aluguéis, despesas condominiais e
IPTU e, consequentemente, pelos alegados danos morais.
A
concessionária
cumpriu
o
mandamento
constitucional da “justa e prévia indenização” e o preceito do artigo 33
do Decreto-lei no 3.365/1941, segundo o qual o depósito do preço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
11
fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado
pagamento prévio da indenização. Efetuou o depósito inicial e o
complementou de acordo com o montante apurado pelo perito judicial
na avaliação prévia, antes da imissão na posse.
E o levantamento do preço pelos autores ocorreu
após o magistrado ter considerado cumpridos os requisitos do artigo 34.
Frise-se, não está caracterizada qualquer irregularidade no processo
expropriatório, sendo certo que eventual demora na imissão da posse ou
no levantamento do preço decorreu do próprio andamento processual,
que foi pautado de acordo com os requerimentos das partes.
O pedido de indenização por danos morais pelo
recebimento do carnê do IPTU do imóvel desapropriado, após a imissão
na posse, não comporta acolhimento.
O fato de os autores receberem a notificação de
lançamento do IPTU para o exercício de 2017 não gera indenização por
dano moral, ainda que seja obrigação da concessionária informar a
municipalidade sobre a desapropriação do imóvel logo após a imissão
na posse (dezembro de 2016).
O envio da notificação de IPTU aos autores registra
a ocorrência de situação desconfortável, que gerou aborrecimento, sem
a magnitude necessária para ensejar indenização, ante a falta de
comprovação de influência severa e negativa do recebimento do
referido documento na vida particular dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
12
Mesmo porque, de acordo com o documento a fls.
1.131 exarado pela Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo,
considerando que o titular do bem expropriado passou a ser o Estado de
São Paulo, a partir da imissão na posse o imóvel foi alcançado pela
imunidade.
Por fim, deve ser mantida a r. sentença no tocante
ao ressarcimento das despesas que os autores arcaram com a mudança
(fls. 30/32). Como afirmado na contestação, trata-se de obrigação
assumida pela concessionária e que consta do Auto de Constatação e
Solicitação de Obrigatoriedade dos Meios firmada pelo oficial de justiça
em 20/04/2016, onde está consignado que: [...] Também o informei que
a Concessionária Move oferece a mudança de seus pertences para onde
ele determinar [...] (fls. 897).
Portanto, reformo a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a ação, apenas para condenar a concessionária
ao pagamento das despesas com a mudança dos autores no valor de R$
1.800,00, acrescidas de correção monetária desde o desembolso,
conforme a tabela prática deste Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E,
e juros de mora desde a citação, nos termos da Lei no 9.494/1997, na
redação dada pela Lei no 11.960/2009. Diante da sucumbência
recíproca, as partes ratearão as custas e despesas processuais. Condeno
os autores ao pagamento de honorários advocatícios à concessionária
fixados em 10% sobre R$ 89.000,00 (valor da causa excluídas as
despesas com a mudança), já incluídos os honorários recursais, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033030-13.2017.8.26.0002 -Voto no 14096
13
concessionária a pagar aos autores o equivalente a 10% sobre R$
1.800,00 (despesas com a mudança), sem o acréscimo de honorários
recursais, dada a ausência de contrarrazões ou recurso de apelação pelos
autores.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator